Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBJETO FRUTO DE APROPRIAÇAO INDÉBITA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAUDE ANTERIOR DESCONHECIDA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SUBTRAÇÃO OU APROPRIAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. Comprovado que, quando da aquisição do automóvel, não existia qualquer restrição, ônus ou gravame no respectivo prontuário junto ao DETRAN, o que permitiu inclusive o registro da transferência, forçoso conferir proteção ao terceiro que agiu de boa-fé na negociação.
3. Cabia à embargada demonstrar que adquirente conhecia o vício que inquinava a posse ou detenção da coisa pelo vendedor, para afastar sua boa-fé e a validade do negócio jurídico. A má-fé não se presume, mas precisa ser demonstrada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.